Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NABURERUGO - CPF: 035.560.871-54 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO POR INDICACAO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– SENTENÇA PROCEDENTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o “
quantum
” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, entendo ser incabível a majoração, sob pena de ser dar causa a enriquecimento imotivado.

Quanto à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006257-03.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS NABURERUGO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c. Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou procedente o pedido deduzido na Inicial declarou a ilegalidade dos descontos objeto desta lide, declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato e condenou o Requerido a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora.

Além disso, condenou a Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, também,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é ínfimo, assim, requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou, ainda, que a restituição dos valores descontados indevidamente pelo Banco Apelado deve ocorrer em dobro e não de forma simples, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 103933984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ANTÔNIO
CARLOS NABURERUGO
ajuizou
Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o
803927513
no valor de R$1.388,89 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 40,00 (quarenta reais).

Aduziu que, tendo em vista a idade avançada, deve ter sido vítima de golpe ou fraude, vez que não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao mútuo em discussão.

Após o encarte da contestação (ID. 103933967) e da Réplica (103933972), o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegalidade dos descontos promovidos pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato e condenou o Requerido a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora.

Além disso, condenou a Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, também,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

No apelo, o Recorrente insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante que se mostra irrisório, e pleiteia a majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Asseverou, ainda, que a restituição dos valores descontados indevidamente pelo Banco Apelado deve ocorrer em dobro e não de forma simples, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Como é cediço, o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo consumidor, ora Apelante.

Na hipótese, ao considerar o valor descontado pela Instituição Financeira de R$ 40,00 (quarenta reais), a qualificação do consumidor (aposentado) e a do Recorrido como instituição financeira de grande porte, tem-se que a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em consonância com o caso em exame, motivo pelo qual não merece majoração.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n.o 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

No que tange ao pedido de restituição em dobro, razão não assiste o Apelante, visto que o valor pago deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pelo Recorrente, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado.
Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021 – sem destaque no original).

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações aduzidas no recurso.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021